Tribunal: TJBA
Processo: 0500348-18.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500348-18.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLAUCIO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA ESTRANHA AOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É nula a sentença que aprecia questão estranha à demanda, com fundamento em fatos, causa de pedir e partes distintas das constantes nos autos, configurando vício formal insanável, por afronta aos princípios da congruência, da legalidade dos atos processuais e do devido processo legal. 2. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. 3. Mantida a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500348-18.2017.8.05.0141, sendo apelante GLAUCIO OLIVEIRA DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25